Tribunal: TJDFT
Processo: 0746143-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0746143-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: CARLINHO BEVILAQUA, ALESSANDRO DAINEZ RESENDE D E S P A C H O Considerando que nas contrarrazões apresentadas, foi suscitada preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a alegação, nos termos do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora